Tribunal: TJPA
Processo: 0811129-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811129-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDSON DA SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811129-70.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: WALBER HAGNER MORAES ANJOS OAB-PA 23.801

PACIENTE: EDSON DA SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art.155, §4º, inc. II c/c Art. 171, caput, do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 155 E 171 DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação;

3. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811129-70.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: WALBER HAGNER MORAES ANJOS OAB-PA 23.801

PACIENTE: EDSON DA SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art.155, §4º, inc. II c/c Art. 171, caput, do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
EDSON DA SILVA SOARES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA
.

De acordo com a Impetração, o paciente foi preso em suposto flagrante no dia 02/09/21, cuja peça flagrancial foi apreciada no dia 03/09/21 não sendo homologado pelo juízo coator, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do demandante pela suposta prática do tipo penal capitulado no Art.155, §4º, inc. II c/c Art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro.

Aduz o impetrante que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, devido à falta de fundamentação idônea da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Ressalta ainda, que o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa informada e que dessa forma, a prisão preventiva não se amolda nos requisitos autorizadores; além de configuração do excesso de prazo e a falta de manifestação acerca da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ou seja substituída a prisão por quaisquer das medidas cautelares, em conformidade com art. 319 do CPP.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi negada, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 19/10/2021, por meio do Ofício 52/2021-GVC (ID nº 6797752).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Nesse compasso, transcrevo na integralidade o disposto no
artigo 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º). Grifo nosso.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Por ora, ante as peculiaridades do caso em comento em razão da aparente reiteração criminosa que pesa contra o denunciado, uma vez que teria sido encontrado com documentos de15 pessoas, bem como o fato de ter sido preso com pertences (documentos) e ter feito compras em prejuízo de uma suposta colega de trabalho, a revelar audácia e destemor do custodiado em relação à lei. Neste momento este Juízo entende que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantia da ordem pública, e soltá-lo representaria colocar em risco o patrimônio de outras pessoas e reforçar o sentimento de impunidade no meio social, razão pela qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos. (...)”.

Assim, o argumento relacionado à inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Quanto a alegação do excesso de prazo, não se vislumbra constrangimento ilegal, visto que que o trâmite processual se mostra regular e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando interrupção processual até o momento.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 29/11/2021